Tribunal: TJSP
Processo: 2031603-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de admissibilidade recursal. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça deduzido por pessoa física em sede de agravo de instrumento. Determinação para comprovação da hipossuficiência financeira. Inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC. Descumprimento. Requerimento de gratuidade julgado prejudicado. Regularização do preparo determinada. Decisão monocrática mantida. Recurso não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de admissibilidade recursal. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça deduzido por pessoa física em sede de agravo de instrumento. Determinação para comprovação da hipossuficiência financeira. Inteligência do artigo 99, § 2o, do CPC. Descumprimento. Requerimento de gratuidade julgado prejudicado. Regularização do preparo determinada. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.